Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-82.2013.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000288-82.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGO MAGOSSO - CPF: 213.726.848-59 (RECORRIDO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), FRANCISCO SUTERIO DA SILVA - CPF: 315.471.171-68 (RECORRIDO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA MENDONCA - CPF: 018.483.401-50 (ADVOGADO), FRANCISCO SUTERIO DA SILVA - CPF: 315.471.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 304.274.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.316.631-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA
DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA A CONDUTA DE
LESÃO CORPORAL
.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
RECORRIDO
.
DESCABIMENTO
.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTE
A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de
comprovação, na fase do
judicium
accusationis
, da presença do
animus necandi
na conduta do
recorrido
, a medida mais acertada é
manter a desclassificação

d
a conduta e remeter os autos ao juízo competente
, de acordo com o disposto no art. 41
9,
do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000288-82.2013.8.11.0042
, pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, que
,

nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a conduta imputada a
Luiz Rodrigo
Magosso

de
homicídio
qualificado
contra a
vítima
Marcelo Pereira da Silva

(art. 121,
§ 2o, II e IV
do Código Penal)
p
ara lesão corporal (art. 129,
caput
, do Código Penal), declarando sua incompetência para apreciar e julgar os fatos versados nestes autos.

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID
223239384
, pugna para que
Luiz Rodrigo
Magosso

seja pronunciado, uma vez que
“
há nos autos provas suficientes para subsidiar a pronúncia do recorrido
.”

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
223239386
,
o recorrido
rechaça os argumentos lançados
nas razões
, pleiteando
“
que neguem provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, reconhecendo que não existem provas de que o denunciado tenha cometido homicídio contra Marcelo Pereira da Silva, declarando que as atitudes do Recorrido visavam tão somente a defesa de seu patrimônio e do patrimônio de terceiros, bem como, conter a vítima até a chegada da polícia militar, portanto, que inexiste dolo, declarem que inexiste o animus
necândi
, e, consequentemente julguem improcedente a denúncia e absolva o acusado, tendo em vista que não está tipificado o crime de homicídio, ou então, mantenham a decisão que desclassificou o delito de homicídio para o crime de lesão corporal descrito no artigo 129 do Código Penal.”

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
223239389
,
o magistrado
m
anteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
226446167
,
manifesta
-se
pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
223239152
, p.1
-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Constam nos autos que no dia 05 de abril de 2012, por volta das 13h30min, à Rua G, Quadra 13, no 5, Condomínio Águas marinhas, bairro Terra Nova, nesta Capital, VINICIUS COELHO DO PRADO, LUIZ RODRIGO MAGOSSO, GILBERTO MONTEIRO DE SOUZA e FRANCISCO SUTERIO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Marcelo Pereira da Silva.

Apurou-se que os denunciados são moradores do Residencial Condomínio Águas Marinhas, portanto vizinhos, e que na data e hora dos fatos, encontravam-se em seus respectivos apartamentos quando a vítima adentrou a propriedade, penetrando posteriormente a habitação de um terceiro denominado
Rhuan
.

Ato contínuo,
Rhuan
pediu ajuda a seus vizinhos para que expulsassem a vítima de sua residência, o que não foi necessário, uma vez que a mesma
retirou-se
por conta própria do local.

Assim, conforme propalado, os denunciados apoderando-se de pedaços de pau, enxada e cassetete e passaram a agredir a vítima Marcelo
desferindo-lhe
socos, chutes e golpes com os referidos instrumentos.

O delito só não se consumou naquele momento em razão da imediata intervenção de um terceiro morador que se identificou como policial militar, contudo, após permanecer quatro dias internado em um Hospital, o ofendido veio a óbito em decorrência das lesões (exame necroscópico às fls. 67/72). Dessa forma, os denunciados Vinicius, Luiz Rodrigo, Gilberto e Francisco, mataram a vítima por motivo fútil, qual seja a entrada do ofendido no condomínio onde os denunciados residiam, caracterizando a desproporção das condutas. Além disso, o crime fora perpetrado de forma covarde, mediante recuso que dificultou a defesa da vítima que fora atacada pelos quatro denunciados, na posse de objetos contundentes, o que dificultou a sua defesa, uma vez que os agressores
dividiram-se
nas agressões.
[
...]

Ao final da instrução da primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri, a autoridade judiciária
prolatou decisão, com fulcro no art. 41
9
do Código de Processo Penal
,

e
com relação ao denunciado
Luiz Rodrigo
Magosso
,
desclassific
ou
o delito de homicídio
qualificado
para o
crime
d
e lesão corporal
.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de
admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

No
caso em discussão,
a
materialidade d
a infração penal – cujo
animus

será
aferido adiante – ressai dos
seguintes documentos: portaria (ID
223239152
,
p.
6
-
7
); boleti
m
de ocorrência (ID
223239152
,
p.
9
);
certidão de
óbito (ID
223239152
,
p. 13);
laudo
pericial

(ID
223239152
,
p.
72
-
75
);
e
mapa topográfico para localização de lesões (ID
223239152
,
p.
76
-
77
)
; bem como pela

prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que tange aos indícios da autoria do crime
de homicídio qualificado

contra a vida de
Marcelo
Pereira da Silva
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos são suficientes para justificar
a
submissão
de Luiz Rodrigo

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não
deve ser
acolhi
da
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a existência de
animus necandi

na conduta do recorrido
,
uma vez que
, segundo a afirmação
dele
,
apenas teria chutado
as pernas
do

ofendido,
quando
tentavam contê-lo
.

Com efeito,
do conjunto pro
batório
extrai-se que
o
recorrido não
tinha intenção
de tirar a vida
do ofendido, mas
simples
mente
cont
ê-l
o
e retir
á-l
o
de dentro do condomínio
, principalmente
,
porque, como dito alhures,
somente
teria chutado a perna d
e

Marcelo que
saiu
vivo
do local
.

O
recorrido
, em juízo,

negou os fatos e afirmou que
na época era morador do condomínio,
quando
ouviu
seu vizinho
Rhuan
pedindo socorro, pois tinham invadido seu apartamento. Narrou

em
seguida
,
que saiu
e
viu

o ofendido
na
janela do apartamento que ficava no segundo andar
que
aparentava estar muito nervos
o
,
pois, gritava
que tinham pessoas atrás dele para mat
á
-l
o
.
Di
sse, também,
que logo depois
,
Marcelo
desceu até o pátio, conseguiu entrar na guarita,
quebrou a porta
e tudo que havia dentro.
Em razão disso,
juntou quatro a cinco pessoas e conseguiram tir
á-lo
de dentro da guarita
,
esclarecendo, outrossim, que a vítima
ficava se debatendo, dando chute
s
e soco
s
nas pessoas que tentavam
segurá-l
a
.
Frisou
, outrossim,
que a situação somente
foi
control
ada
quando
um
policial militar chegou

ao
local
, r
essalt
ando
,

ademais
, que
o ofendido
teria ralado
seus
joelhos e cotovelos porque se debatia muito.

Além
do mais
, a
sseriu que

apenas
deu um chute em Marcelo,
e que quando
o ofendido
saiu do condomínio estava consciente.

Da mesma forma, o denunciado
Francisco

Sutério
da Silva
,

quando foi ouvido na segunda fase da persecução penal,
confirmou que o
recorrido
teria apenas dado um chute
no ofendido
.

Além disso,
conforme será
demonstrado
a seguir
,

nenhuma

d
as testemunhas
, abaixo nominadas,
afirmou que o recorrido teria
atacado Marcelo
com a intenção de
matá-lo
.

Isabel

Pereira Mendonça
, em juízo,

de início
,
disse
que se recordava pouco dos fatos, em seguida

afirmou
que quando aconteceram as agressõe
s
ela não estava no condomínio, só ficou sabendo quando a
P
olícia
Judiciária C
ivil foi até
ao

local
para ver as filmagens do circuito interno. Relatou
, ainda,
que as gravações mostraram que
o

ofendido
teria entrado no bloco 05, mas não lembra quem estaria segurando os objetos durante as agressões
.

Eliane Maria de Souza
, e
m juízo,
afirmou
que
era companheira do
ofendido
; que não sabe de nada; que não presenciou nada; e que
não buscou saber quem seriam os autores da agressão contra
Marcelo
.

Modesto
Lilio
de Souza
, em juízo,

afirmou
que estava prestando serviços
no
condomínio no dia dos fatos,

mas não viu o momento em que
o ofendido
f
oi agredid
o, apenas
viu
quando a polícia chegou e
o
levou.

Rafael Alves de Lara
, em juízo, afirmou que
chegaram
ao
local
e
consta
ta
ram que
o ofendido
não falava, não respondia, não conseguia se identificar e apresentava lesões pelo corpo; que os indivíduos que estavam no local informaram que
Marcelo
teria invadido um apartamento, tendo sido retirad
o
pelos moradores que entraram em luta corporal com
ele
; que quando fo
ram
colocar
o ofendido
na viatura, est
e
encontrava-se desorientad
o
, não falava e não reagia.

Adriano Ávila
Dorileo
, em
juízo
,
disse que quando chegou
ao
condomínio, avistou cerca de
quatro
a
seis
pessoas agredindo
o ofendido
,
estando
algumas delas
portando
cabo de enxada, barras de ferro e
quejandos
; que quando viu que inúmeras pessoas estavam todas em cima de apenas uma,
resolveu interferir na
situação.
Além disso,
s
obre
Marcelo
, afirmou que não estaria em seu estado normal, estaria transtornada, agitad
o
, inquiet
o
.
E, a
o ser questionado quem seriam os agressores, não soube precisar quem seriam
, tendo afirmado com
certeza que Francisco
Rodrigo
não estava agredindo
o ofendido
, posto que
sequer

se
lembra
va
de tê-lo visto no dia dos fatos.

Desse modo,
impende concluir
que
as testemunhas ouvidas em juízo

deixa
ram
claro que

após
o ofendido
invadir o condomínio e um apartamento, algumas pessoas presentes no local tentaram contê-lo, momento em que Luiz Rodrigo, teria chutado
Marcelo, ficando evidente, portanto, que
as
provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta do recorrido.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

“O princípio da fungibilidade pode ser definido como a possibilidade de substituição de uma medida processual por outra, admitindo-se aquela erroneamente utilizada como se tivesse sido empregada uma outra mais adequada à situação concreta existente nos autos, sendo irrelevante eventual equívoco no manejo de medida inapropriada pela parte”. (Direito Processual Civil, Institutos Fundamentais. Edição revista e atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, 2009, pág. 158)

“Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé”. (TJMT, Apelação Criminal NU 0006615-55.2018.8.11.0046)

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja “positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...].
Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
.
” (RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].” (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Mostra-se justificável a desclassificação para lesão corporal leve, ao considerar que o laudo pericial restou prejudicado quanto à incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ou perda, inutilização de membro, sentido ou função, em decorrência da ausência de exame complementar que ateste a gravidade da lesão causada (TJMT, RSE NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

(N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023)

D
estacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

(N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022)
Destacamos

Finalmente, impõe-se registrar
que
Luiz Rodrigo
Magosso
nã
o
deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
,
em razão da ausência de provas judicializadas do seu
animus necandi
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,

mant
endo inalterada a
sentença que desclassificou a conduta
de
homicídi
o

qualificado atribuída a
Luiz Rodrigo
Magosso
,
para lesão corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024